Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016798-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO - CPF: 406.716.231-68 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OI MÓVEL S.A.
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA – NOVAS DIRETRIZES PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – AVISO No 79/2020 TJRJ –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO ANTES DE 30/09/2020 – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUIZ UNIVERSAL – EFEITOS MODIFICATIVOS -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O crédito correspondente aos honorários advocatícios fixados em favor do Embargado é extraconcursal, tendo em vista que foi constituído depois do pedido de Recuperação Judicial.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu novo Aviso - TJ/RJ n.o 79/2020 - comunicando que a diretriz deveria ser aplicada para créditos extraconcursais consolidados antes de 30/09/2020, ou seja, "aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020".

Nos termos do art. 513, § 1.o, do CPC, a fase de cumprimento de sentença só se inicia com o requerimento do exequente. No caso, o cumprimento de sentença fora iniciado em 05/09/2017, portanto, antes de 30/09/2020, o que significa que é necessária a expedição de ofício ao Juízo Universal solicitando pagamento da dívida. Acordão parcialmente reformado. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016798-07.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
OI MÓVEL S/A
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado é contraditório, posto que o crédito de honorários sucumbenciais é concursal, uma vez que foi constituído em 15/02/2016 com a prolação da sentença e antes do deferimento da recuperação judicial (20/06/2016).

Sustenta, ainda, que não foi observado o disposto nos Avisos n.o 78/2020 e n.o 79/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que estabeleceu que para os créditos extraconcursais consolidados antes do dia 30/09/2020, ou seja, antes do cumprimento de sentença e da execução, é necessária a expedição de Ofício solicitando pagamento ao Juízo Recuperacional.

Sob esses argumentos, pede a declaração de ser o crédito concursal, declarando-se a novação com a consequente extinção do feito.

Pelo princípio da eventualidade, requer o afastamento da ordem de inclusão do nome da Embargante nos órgãos de proteção ao crédito. No mais, reforça o pedido para que o Juízo Universal seja oficiado da existência desta ação para incluir o crédito no plano recuperacional.

Contrarrazões apresentadas no ID. 116320955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
OI MÓVEL S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a empresa Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
n.o 0001880-16.2015.8.11.0003

movida por
Marly de Oliveira Borges Cordeiro,
determinou a penhora
on line
de ativos financeiros no valor de R$ 3.700,24 (três mil e setecentos reais e vinte e quatro centavos) e, ainda, deferiu o pedido de inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

No recurso de Agravo de Instrumento, a Embargante sustentou que o crédito é de natureza concursal e, por isso, estaria sujeito ao plano de recuperação judicial, devendo ser formulado pedido de habilitação por parte da Embargada, nos moldes do art. 10.o da Lei 11.101/05.

Ao Instrumental, distribuído à minha relatoria, neguei provimento porque os honorários sucumbenciais foram confirmados com trânsito em julgado da decisão (05/05/2017), ou seja, depois do pedido de recuperação judicial (20/06/2016). Diante disso, ficou reconhecida a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios de sucumbência. E, para evitar tautologia, transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OI MÓVEL S.A. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CONSTITUÍDO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POSTERIOR AO FATO GERADOR -
RECURSO

DESPROVIDO
.

No caso concreto, a ação principal foi ajuizada em 12/02/201, e a sentença prolatada em 15/02/2016, com trânsito em julgado efetivado em 05/05/2017. Nessa data, o pedido de processamento da recuperação judicial já havia sido deferido, o que significa dizer que o débito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Inconformada, a operadora de telefonia opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão é omisso, pois não considerou o Aviso TJRJ n.o 78/2020 prevendo que, a partir de 30/09/2020, o Juiz deverá intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, sem necessidade de expedição de Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.

Também omitiu-se quanto ao Aviso TJRJ n.o 79/2020 que complementou o Aviso anterior, comunicando que
I)
as novas diretrizes seriam aplicadas para os processos cujo cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020 e
II)
para os créditos extraconcursais consolidados antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de Ofício solicitando pagamento ao Juízo Recuperacional.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, a doutrina e jurisprudência entende que há
omissão
quando a redação da decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, consoante o entendimento do STJ, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020).

Dessa forma, conforme consta na decisão recorrida, o crédito correspondente aos honorários advocatícios fixados em favor do Embargado é de caráter extraconcursal, tendo em vista que foi constituído depois do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no art.
49
, caput, da Lei n.
11.101
/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, tomando-se como norte para tal aferição, em regra, a data do fato gerador do crédito cobrado. 2. No caso em liça, o crédito que aparelha o cumprimento de sentença ?
honorários advocatícios sucumbenciais ? tem como fato gerador a condenação imposta quando do julgamento da ação a que se relaciona,
restando constituído com o seu trânsito em julgado, a partir do qual se tornou imutável a condenação imposta
. No caso concreto, sendo o trânsito em julgado (30/03/2017) posterior ao pedido recuperacional (20/6/2016), não se submete o crédito ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal. Precedentes do STJ e deste Colegiado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(Agravo de Instrumento, No 70081616716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-08-2019).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL OI S.A. –
DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSIDERADO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL
– INSURGÊNCIA – (1) – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO DEVE SER CONSIDERADO CONCURSAL – DESCABIMENTO –
CRÉDITO CONCURSAL QUE SE CONFIGURA QUANDO O FATO GERADOR DO MESMO É ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE TÊM POR FATO GERADOR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA REPETITIVO 1051 – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1840531/RS E RESP 1841960/SP
– DECISÃO ESCORREITA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 7a C.Cível - 0073012-31.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 13.08.2021 – sem destaque no original).

Portanto, não há dúvida quanto à natureza extraconcursal do crédito exequendo.

Não obstante o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito relativo a honorários advocatícios, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão proferida em 09/09/2020, alterou parcialmente a sistemática de pagamento dos créditos extraconcursais, e determinou que, a partir do dia 30/09/2020, a empresa Embargante fosse intimada pelo Juízo onde tramita o pedido de cumprimento de sentença para a satisfação voluntária da ordem de pagamento de crédito extraconcursal, sem a necessidade de expedição de oficio ao Juízo da Recuperação,
verbis:

Isto posto, determino: (a) Que as Recuperandas sejam intimadas pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos "extraconcursais", qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a partir do dia 30/09/2020. (Aviso n.o 78/2020 TJRJ).

Registro que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu novo Aviso - TJ/RJ n.o 79/2020 - comunicando que a diretriz citada somente seria aplicada para créditos extraconcursais consolidados
antes do dia 30/09/2020
, ou seja, "
aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020"
, a saber:

I - As
novas diretrizes
adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas;

II –
Para os créditos extraconcursais consolidados
antes do dia 30/09/2020
, ou seja, aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de Ofício solicitando pagamento ao Juízo Recuperacional, na forma do Avisto TJ no 37/2018.
(sem destaque no original)

Vale destacar que, nos termos do art. 513, § 1.o, do CPC, a fase de cumprimento de sentença só se inicia com o requerimento do exequente.

Nos autos da Ação n.o 00001880-16.2015.8.11.0003, o Advogado da Embargada requereu o cumprimento de sentença em 05/09/2017 e apresentou planilha de cálculo atualizada no valor de R$ 10.826,40 (dez mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) (ID. 42445317 – pág. 139 e vs).

Em 17/11/2017, o Juiz de primeiro grau determinou a intimação da empresa Embargante para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) (ID. 42445317 – pág. 147).

Diante disso, dúvidas não há que o cumprimento de sentença foi iniciado em
05/09/2017
, ou seja,
antes de 30/09/2020
, o que significa que, no caso específico, é necessária a expedição de ofício ao Juízo Universal solicitando pagamento.

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EVENTO DANOSO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP No 1.842.911/RS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. NOVAS DIRETRIZES PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. INAPLICABILIDDE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1.“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (STJ - REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) 2. Nos termos do Aviso no 79/2020 do e. TJRJ, a nova sistemática para pagamento de créditos extraconcursais é aplicável aos cumprimentos de sentença iniciados a partir de 30.09.2020. 3. Crédito extraconcursal consolidado antes de 30.09.2020 exige expedição de ofício ao Juízo Recuperacional para pagamento
. (TJPR - 10a C.Cível - 0020080-32.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 01.08.2021).

Feitas essas considerações, é forçoso reconhecer a necessidade de reforma parcial do julgado, a fim de rever em parte meu posicionamento, já que é imprescindível a expedição de ofício ao Juiz da Vara de Recuperação Judicial solicitando o pagamento do crédito devido à Embargada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Aclaratórios,
agrego-lhe efeito modificativo e
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, determinandor que o Juiz da Ação Principal atenda ao que determina o Aviso no 79/2020-TJRS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022